Tribunal: STF
Processo: ARE 1395417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 3,17%. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUDOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. A BASE DE CÁLCULO DO REAJUSTE. A LIMITAÇÃO DO REAJUSTE. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. 1. A Constituição de 1988 estabelece, em seu art. 8°, inciso III, a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da respectiva categoria profissional ou econômica. A jurisprudência pacificou o entendimento de que os sindicatos têm ampla legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos direitos individuais e coletivos das respectivas categorias, atuando como substituto processual nas ações de conhecimento, liquidações de sentenças e execuções, sem necessidade de autorização individual ou apresentação de relação nominal dos substituídos, cf. precedentes do STF e do STJ declinados no voto. 2. Tem o credor substituído legitimidade para executar seus créditos individualmente, por isso que, nessa hipótese, apenas esse beneficiário, que manejou a ação individual e a respectiva execução, é que deve ser excluído da execução coletiva, se devidamente provado o exercício individual da execução. 3. O prazo prescricional da ação de execução é o mesmo da ação de conhecimento, prescrevendo em 5 (cinco) anos a pretensão executória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1° do Decreto n. 20.910, de 1932, que dispõe sobre a prescrição quinquenal, e da Súmula n. 150 do STF. 4. Não há falar em decisão ultra palita quando a execução é admitida em valores nominais superiores aos apresentados pelos exequentes em seus cálculos, em decorrência de correção monetária e da incidência de juros de mora. 5. O termo inicial do reajuste de 3,17% é a data de 1°/01/1995, e o termo final é a data da efetiva reestruturação ou reorganização de cargos e carreiras, conforme art. 10 da Medida Provisória n. 2.225, de 2001, ou, no caso de não ter havido reestruturação, o termo final é 31/12/2001, uma vez que o art. 9° da referida MP determinou a incorporação desse mesmo percentual à remuneração dos servidores públicos federais a partir de 1°/01/2002, na linha da jurisprudência do STJ. 6. Não há falar em ofensa à coisa julgada no caso de não ter havido discussão no processo de conhecimento da questão concernente à reestruturação, uma vez que o direito ao referido complemento de reajuste foi assegurado pelo legislador a todos os servidores, nos termos do art. 9° da Medida Provisória n. 2.225-45, de 2001, dispondo-se, ainda, que, se tivesse havido reestruturação da carreira, até aí incidiria o reajuste, nos termos do art. 10 da mesma medida provisória. Portanto, se a sentença impôs como data limite ao reajuste data anterior à referida medida provisória, tendo transitado em julgado, vigora o quanto disposto na sentença; se não foi fixado limite temporal, a regra da lei, que determinou o reajuste para todos os servidores, alcança todas as demais situações, pois em casos assim a violação do direito, pela não aplicação do art. 28 da Lei n. 8.880, de 1994, foi restaurada pela referida medida provisória. É cediço que a sentença em casos da espécie tem eficácia rebus sic stantibus, de modo que restaurado o direito tem-se atendido o quanto nela determinado, não podendo haver, por outro lado, duplicidade de incidência do mesmo percentual aos servidores, uma pela lei e outra, pela sentença. 7. Juros de mora fixados nos termos do voto. 8. As parcelas pagas na via administrativa a título desse mesmo reajuste, considerando o limite da reestruturação da carreira, devem ser compensadas dos cálculos, ainda que omissa a sentença exequenda, desde que devidamente comprovadas nos autos, a fim de se evitar a ocorrência do bis in idem. 9. Apelação provida, em parte, para ajustar os juros de mora e a correção monetária como declinados no voto."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 97 e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente